Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015681-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (ADVOGADO), MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (AGRAVANTE), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (AGRAVANTE), MF PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 08.765.854/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FELLIPE MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO NÃO VENTILADOS PREVIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – PRECLUSÃO – TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – BLOQUEIO INFRUTÍFERO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – É defeso aos Tribunais Pátrios proceder a análise de matéria que não submetida de maneira prévia, eis que esta se encontra preclusa, bem como, por se tratar de inovação recursal, pontos que inviabilizam a discussão por parte do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição.

2 – Não há prejuízo às partes na hipótese de se proceder à tentativa de constrição patrimonial antes da efetiva citação, se a referida medida restar infrutífera, e não acarretar prejuízo financeiro ao respectivo devedor.

3 – Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, no caso de o Agravo Interno restar desprovido por unanimidade, há de se condenar o Recorrente no patamar de 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos legais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1015681-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

MF PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Matheus Mecenas de Oliveira
,
Andre Rodrigues de Oliveira
e
MF Produtos Hospitalares Ltda – ME
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 100909961, que indeferiu o pedido liminar realizado pelos Recorrentes, estes que tinham o intuito de que o Agravo de Instrumento interposto fosse recebido com efeito suspensivo.

Os Agravantes, em síntese, afirmam que a decisão objurgada vai de encontro à princípios fundamentais do ordenamento jurídico, já que, foi determinada a penhora
online
nas contas dos Devedores antes da devida citação.

Apontam, também, que a Certidão de Dívida Ativa se encontra eivada por diversos vícios, bem como, que o Recorrido registrou protesto cartorário contra os Recorrentes, no intuito de coagir o pagamento da dívida existente, o que contraria o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Defendem, ainda, que, o artigo 25, § 6o, da Lei Estadual no 7.098/98, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, logo, o crédito vindicado pela Fazenda Pública Estadual deve ser anulado.

Requerem, então, o provimento do Agravo Regimental, no intuito de que a decisão objurgada seja alterada, e o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 104690473, apresenta contrarrazões ao presente recurso

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Matheus Mecenas de Oliveira
,
Andre Rodrigues de Oliveira
e
MF Produtos Hospitalares Ltda – ME
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 100909961, que indeferiu o pedido liminar realizado pelos Recorrentes, estes que tinham o intuito de que o Agravo de Instrumento interposto fosse recebido com efeito suspensivo.

De acordo com o que foi relatado, os Recorrentes se insurgem contra a decisão recorrida, a apresentar 4 (quatro) teses: a primeira é com relação a impossibilidade da determinação do bloqueio
online
nas contas dos Agravantes antes da devida citação; em sequência, pontuam a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão de vícios no documento; a violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, em razão do registro de protesto; e, por fim, a nulidade da dívida, em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade do § 6o do artigo 25 da Lei Estadual no 7.098/98.

Antes de ingressar ao mérito recursal, é indispensável observar que, 3 (três) das teses elencadas pelos Recorrentes são inovações recursais, e não podem ser sequer analisadas neste momento.

Ao analisar a exordial do Agravo de Instrumento, verifica-se que os referidos defenderam
apenas
a impossibilidade da determinação de bloqueio antes da citação válida, sendo que este foi o
único
argumento ventilado a fim de que o recurso fosse recebido com efeito suspensivo.

Observa-se que, as demais alegações realizadas em sede de Agravo Regimental não foram pontuadas em qualquer outro momento processual, inclusive no feito originário, ao menos do que se tem registro neste recurso.

Como é sabido, em virtude do instituto da preclusão, as partes, no momento da interposição, ou oposição, de recurso, são limitadas às argumentações realizadas previamente, sob pena de o processo perdurar de maneira interminável.

Os recursos, inclusive, possuem a finalidade, apenas, de que os argumentos outrora analisados por um Órgão do Poder Judiciário, sejam novamente apreciados, mas por ótica diferente, já que, sob a perspectiva do respectivo recorrente, as alegações abarcadas se amoldariam ao ordenamento jurídico.

O Agravo Regimental possui disposição legal no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo que a sua finalidade é levar a decisão proferida pelo Relator ao respectivo Órgão Colegiado, a fim de que, a matéria analisada seja efetuada pelo prisma de mais julgadores.

Assim, seria impossível de que o Órgão Colegiado analisasse, de maneira coerente, argumentos que não foram devidamente abarcados previamente, na hipótese de Agravo Regimental.

Neste sentido, é certo que as alegações referentes às nulidades da Certidão de Dívida Ativa, violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, e inconstitucionalidade do § 6o do artigo 25 da Lei Estadual no 7.098/98, estão maculadas pela preclusão.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO - RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE INFIRMEM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECURSO QUE REPETE LITERALMENTE A PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO - NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR ESTE ENTENDIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A argumentação relativa à irregularidade da remessa oficial constitui evidente inovação à lide, porquanto não arguida em momento anterior e oportuno, operando-se, assim, a preclusão.

[...]

(N.U 0119694-24.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/2/2018, publicado no DJE 7/3/2018).

Assim, é certo que, em razão da inovação recursal, a atrair o instituto da preclusão, com relação aos argumentos elencados alhures, resta observar o ponto central da decisão objurgada, ou seja, a matéria que foi ventilada pelos Recorrentes na exordial do Agravo de Instrumento.

Os Recorrentes apontam que esta Relatora, no momento da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ignorou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e, por esta questão, a liminar deve ser concedida.

Primariamente, é relevante destacar que, os Agravantes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que determinou a realização de penhoras nas contas dos referidos.

Ocorre que, os mencionados não teriam sido citados antes da tentativa de constrição patrimonial, o que malucaria o
decisum
, e demandaria a suspensão da mencionada decisão.

Ao compulsar o feito originário (ID no 99953963), entretanto, não se verifica o sucesso na constrição patrimonial, ou seja, embora tentado o Bacen-jud, este não foi frutífero.

Neste sentido, apontou-se a ausência de prejuízo aos Recorrentes, fundamentação que se mantém neste momento, já que, de fato, não há qualquer prejuízo com o ato realizado.

Extrai-se que, não houve perda patrimonial, ou violação aos direitos dos Recorrentes, embora, de fato a tentativa de constrição tenha sido realizada antes da efetiva citação, a não observação dos princípios constitucionais invocados não se traduzem em dano concreto a nenhuma das partes.

Destarte, tampouco a transigência dos preceitos viabiliza a paralização do procedimento, já que neste momento os Agravantes compareceram no feito, a possibilitar, então, o prosseguimento da demanda, e satisfação da dívida.

Mais uma vez, é importante destacar que, na hipótese de a constrição patrimonial ter sido frutífera, a quantia bloqueada deveria ser liberada, ante o entendimento pacífico dos tribunais brasileiros, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA RENAJUD – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – ATO INDEVIDO – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – Apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal. (AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016).

[...]

(N.U 1002878-39.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019).

Nesta toada, é certo que, seria temerário proceder à suspensão da decisão originário, já que, neste momento, se não houver o pagamento voluntário do
quantum
cobrado, é possibilitado a tentativa de constrições patrimoniais.

Existe um último ponto que deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Abstrai-se que essa é uma
imposição legal
, prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, logo, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo que a condenação dos Agravantes no montante
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 100909961, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, além de condenar os Recorrentes no
quantum
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021